Tribunal: STF
Processo: Rcl 70513
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por A. B. para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR.



    A defesa técnica narra que a autoridade reclamada proferiu decisão de bloqueio das contas bancárias de titularidade da parte reclamante e das empresas de cujo quadro societário ela faça parte, até o montante de R$ 14.136.346,10 (quatorze milhões, cento e trinta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e dez centavos).



    Expõe que o primeiro bloqueio ocorreu no dia 7/8/2024 e que, tão logo tomou conhecimento da situação, pediu acesso aos autos, a fim de verificar as razões do bloqueio e exercer a defesa da parte reclamante.



    Afirma que, em vez de autorizar o acesso imediato, o juízo reclamado determinou a remessa do pedido ao Ministério Público para manifestação no prazo de cinco dias.



    Diante disso, sustenta que, ao condicionar o acesso aos autos a uma manifestação prévia do Ministério Público, violou-se a Súmula Vinculante 14.



    Ao final, requer:



    a) A concessão de medida liminar, com a finalidade de suspender os efeitos da decisão que determinou vistas ao Ministério Público, visando manifestação sobre o pedido de acesso do reclamante aos autos nº 0012968-65.2024.8.16.0013, por conseguinte, seja determinando o imediato e irrestrito acesso aos Autos de medida cautelar, bem como a todos os apensos e anexos, ou seja, a toda “árvore procedimental” correlacionada. 



    b) A procedência desta Reclamação, para que se confirme o direito de acesso imediato do reclamante aos autos de nº 0012968-65.2024.8.16.0013 e seus apensos, garantindo, assim, a efetividade da Súmula Vinculante nº 14 e dos demais preceitos constitucionais violados; 



    c) A intimação da autoridade apontada como coatora, para que preste as devidas informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 14, I, da Lei 8.038/90; 



    d) A intimação do Ministério Público Federal, para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 16 da Lei 8.038/90 (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente do ato reclamado, é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.



    De fato, o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR limitou-se a solicitar a manifestação do Ministério Público sobre o pedido de habilitação, nestes termos:



    Habilitem-se os procuradores dos réus nesta Ação Penal (procuração mov. 453 e 454). 



    Quanto ao pedido de habilitação nos autos de medida cautelar n. 12968-65.2024.8.16.0013, primeiramente manifeste-se o Ministério Público. 



    Diligências necessárias (doc. 6, p. 1).



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. SÚMULA VINCULANTE 14. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA SOLICITADA PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. 



    II - O indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não viola o enunciado da Súmula Vinculante 14. Julgados no mesmo sentido. 



    III - Não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 64.188 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 



    1. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, porquanto não se tem presente diante do contexto específico que houve violação à Súmula Vinculante n. 14. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento (Rcl 46.029 ED/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22/4/2021).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DE ACESSO IRRESTRITO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 57.683 AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/3/2023).



    Verifico, assim, que a parte reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como uma espécie de atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento, destaco:



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator